Tribunal: STF
Processo: HC 247189
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva decretada na sentença. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.R.C.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 187.113/MG (evento 8, fls. 291-295).



    O paciente foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do crime tipificado nos art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável) (evento 5, fls. 82-98).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes fatos contemporâneos que justifiquem a medida. Salienta a permanência do paciente em liberdade ao longo do curso do processo. Argumenta a ocorrência de cumprimento antecipado da pena. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8, fls. 291-295):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 387 DO CPP. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA, AMPARADA EM DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO DANDO CONTA DA CONTINUIDADE DE APROXIMAÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO ÀS MESMAS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. 



    1. A parte agravada não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 2. Agravo regimental improvido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do crime tipificado nos art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, pela prática reiterada do delito de estupro de vulnerável contra a própria filha, que contava com 05 anos de idade na data dos fatos (evento 5, fls. 82-98). 



    De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida constritiva, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que “diante do montante de pena aplicado, da gravidade em concreto dos fatos e, também, em razão da periculosidade do réu, o qual foi preso recentemente por crime grave cometido nesta Comarca (fls. 177/182), NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Assim, considerando que o fumus comissi delicti decorre da sentença condenatória e que o periculum libertatis se faz presente, sobretudo, em razão da gravidade concreta dos fatos perpetrados pelo réu e sua periculosidade, demonstrada pelo fato de ter sido recentemente preso por envolvimento em crime grave, bem como pelo fato de continuar se aproximando da vítima e de sua genitora, conforme declarações desta em Juízo (mídia audiovisual de fl. 145), DECRETO a prisão do acusado C R C V.” (evento 5, fls. 98-99).



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, visto que a decisão “no caso em análise, entendo que não resta dúvida quanto à existência de fundamentação juridicamente idônea apresentada pela Magistrada, ao passo que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Ora, não obstante as alegações da impetração, depreende-se dos apontamentos feitos pela ilustre magistrada singular, que o decreto prisional sobreveio não exclusivamente pelos fatos graves narrados na denúncia, que ocorreram em 2018, ou, ainda, por ter o suplicante sido preso recentemente pela suposta prática de crimes graves na Comarca (estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica - doc. de ordem 24), mas sobretudo porque insiste em procurar a vítima e sua genitora, as quais, inclusive, possuem medidas protetivas em seu desfavor, de modo que, tais fatos revelam real periculosidade do agente, conferindo idoneidade ao decreto prisional cautelar. Sendo assim, as peculiaridades do caso concreto denotam a periculosidade efetiva do paciente, sendo que a d. Magistrada de origem, em sentença, expôs com clareza a necessidade da não concessão da liberdade. Desta forma, a meu ver, a sentença atendeu ao comando do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o qual prevê que: "o Juiz decidirá fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que “como dito e agora redito, a decretação da prisão preventiva, por ocasião da prolação de sentença condenatória, se encontra devidamente fundamentada, sobretudo diante da necessidade de resguardar e preservar a integridade física e psicológica da vítima e da genitora, conforme se constata de elementos concretos extraídos dos autos - "declarações em Juízo" (fl. 298) -, no sentido de que o agravado continua se aproximando das mesmas. Com efeito, A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla”.



    A circunstância de o paciente permanecer solto durante a instrução criminal não impede de o magistrado de primeiro grau decretar a prisão preventiva, desde que motivadamente. Aliás, nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. 



    Nesse contexto, “O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Assim, embora a sentença esteja sujeita a reavaliação crítica por meio de recursos, possível, nesta ocasião, a decretação da prisão preventiva” (RHC 121.508, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.4.2014). 



    Conforme assentado pelas instâncias anteriores, o decreto prisional do paciente está fundamentado na gravidade em concreto do delito perpetrado de forma continuada - crime sexual praticado contra a própria descendente, que possuía 5 anos de idade na época dos fatos -, na recente prisão do paciente pelo cometimento de delitos graves na mesma Comarca - “estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica” -, e, ainda, na destacada insistência em procurar a vítima e sua genitora, não obstante a existência de medidas protetivas em seu desfavor. 



    Na espécie, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “a constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser o risco de intimidação das vítimas e de testemunhas motivo idôneo para a custódia cautelar” (HC 207.219-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2021); “O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie.” (RHC 131.968, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.3.2016); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229.281-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente